Tribunal: STF
Processo: ADPF 668
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, ADPFs 668 e 669, com pedidos de cautelar, propostas, respectivamente, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e pela Rede Sustentabilidade, contra alegado ato do Governo Federal, de divulgação preliminar e de contratação de campanha publicitária designada “O Brasil Não Pode Parar”. As requerentes invocaram a violação a múltiplos dispositivos constitucionais, entre os quais: o direito à vida, à saúde, à informação, à moralidade, à probidade, à transparência e à eficiência (arts. 5º, XIV e XXXIII; 37, caput e §1º; 196; 220, caput e §1º). 
    2. Em juízo cautelar, reconheci a plausibilidade do direito e o perigo na demora, em face do risco que a volta ao trabalho e às ruas traria para os direitos constitucionais à vida e à saúde de milhares de pessoas. Assinalei, na oportunidade, que a Organização Mundial da Saúde e todas as entidades médicas recomendavam o isolamento social. Destaquei, também, a experiência dramática de países que não seguiram tais recomendações. Por tais fundamentos, suspendi a veiculação da campanha. Na sequência, determinei a intimação das autoridades, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República para manifestação.
    3. Já agora, tendo em vista as informações prestadas pela Presidência da República (Pets. 24314/2020 da ADPF 668) e pela Advocacia Geral da União (Pets. 21.626/2020 e 24.473/2020 da ADPF 669), no sentido de que a União não pretende deflagrar a campanha “O Brasil não pode parar” (cujo vídeo preliminar circulava pela internet), já não há razão para o prosseguimento dos presentes processos. Diante disso, fiando-me, como não poderia deixar de ser, na veracidade e seriedade dessas manifestações, extingo ambas as ações diretas por perda de objeto, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator